Tribunal: TJSP
Processo: 2340487-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão de 1o grau que deferiu a penhora de 15% do faturamento da empresa executada e nomeou administrador judicial - Agravado que persegue o recebimento do débito exequendo desde março de 2022, sem sucesso, apesar das diligências realizadas e do acordo homologado e descumprido - Agravante que ofereceu e indicou bens para quitar o débito, mas apresentou matrículas desatualizadas dos imóveis e determinada a juntada das matrículas atualizadas, sobreveio a informação de diversas penhoras já gravadas nas matrículas - Penhora limitada ao porcentual de 15% do faturamento da empresa executada que não se mostra excessivo diante do valor da execução que atualmente é de R$ 559.050,75 - Decisão mantida - Recurso desprovido.